Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735055-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: LUCIMARA SOARES FAGUNDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração no agravo interno em habeas corpus. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022 18:22:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator